Tribunal: TCU
Processo: 024.815/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados ante a negociação e celebração de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, autuado nos termos do art. 1o, § 2o, da IN-TCU 74/2015, destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União.